Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO. MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERNAÇÃO. CABIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação da medida de segurança não deve se basear na gravidade do delito, mas na periculosidade do agente, cabendo ao magistrado optar pelo tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de o crime ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1. Sendo o tratamento ambulatorial medida insuficiente para o tratamento da ré, diante do grau de sua periculosidade, mostra-se incabível a substituição da medida de segurança de internação por outra mais branda.
2. Deve ser fixado prazo mínimo da medida de segurança - o qual se destina à realização do exame de cessação da periculosidade -, conforme previsão do § 1o do art. 97 do Código Penal, que estabelece o prazo mínimo de 1 a 3 anos. Na omissão do juízo de origem quanto ao ponto, bem como do apelante em suas razões, impõe-se a reforma da decisão de ofício.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.